Tribunal: TJSP
Processo: 1015062-81.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS NÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CLÁUDIO APARECIDO TOMAZ DE AQUINO
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ANDERSON FILIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 32641
2
Embargos de Declaração no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000
Embargante/Apelado: CLÁUDIO APARECIDO TOMAZ DE
AQUINO
Embargada/Apelante: ANDERSON FILIK
Comarca da Capital - 1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa
Senhora do Ó
Voto no 32641
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese
de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas
pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas
legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do
art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS NÃO
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação nos autos dos
embargos de execução ajuizado por CLÁUDIO APARECIDO TOMAZ DE
AQUINO contra ANDERSON FILIK, julgados procedentes pela r. sentença (e-
fls. 299/300), para julgar extinta a execução em razão da ausência de título
executivo.
O
embargante
opôs
os
presentes
embargos (e-fls. 1/6 do incidente digital 50000), sustentando a ocorrência de
omissão em relação à abusividade da cobrança do contrato de honorários
advocatícios.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 32641
3
opostos no prazo legal, por omissão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte que fundamenta a
decisão embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos fundados em
contrato de honorários advocatícios.
Na hipótese dos autos, o Embargante opôs os
presentes embargos sustentando preliminarmente a conexão com o feito ajuizado pelo
Embargado contra o filho do Embargante. No mérito, alegou, em síntese, que o título
carece de certeza e liquidez, bem como vício no negócio jurídico e abusividade no
contrato celebrado.
O Embargado apresentou impugnação (e-fls.
91/105), na qual arguiu o caráter protelatório dos embargos, apontando os fatos que
caracterizaram a prestação dos serviços e a necessidade de cobrança dos valores
objetos de execução.
O Juízo a quo, entendendo que o título carecia
de iliquidez, diante da ausência de prestação de serviços advocatícios no período de
JUL.2015, houve por bem julgar procedentes os embargos, extinguindo a execução.
Pois bem. Conquanto a renúncia do mandato
tenha se dado no mês de JUL.2015, impende destacar alguns fatos da demanda.
As partes celebraram contrato de prestação de
serviços advocatícios (e-fls. 31/35), tendo restado pactuado o pagamento de honorários
na ordem de 30% do valor do salário mínimo, todo dia 17 do mês, a partir da data da
assinatura do instrumento, além da reserva de 30% sobre o montante eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 32641
4
auferido resultante da prestação dos serviços contratados. Restou estipulada, ainda,
multa de R$ 3.000,00 no caso de revogação do mandato ou outras causas previstas,
como o não pagamento dos honorários devidos.
O Embargado logrou comprovar a prestação dos
serviços até o momento em que renunciou ao mandato por conta da revogação dos
poderes conferidos pelo Embargante (e-fls. 112/191).
Com efeito, o termo de revogação do mandato
foi firmado pelo Embargante no dia 28.JUL.2015 (e-fl. 193), tendo o Embargado
peticionado nos autos a fim de renunciar ao mandato em 31.JUL.2015 (e-fl. 190).
Ora, verifica-se que diante da estipulação
contratual para pagamento todo dia 17 do mês e, considerando a revogação do mandato
em data posterior, diga-se, já no final do mês de julho, não há como se afastar a liquidez
da parcela relativa a esse mês
Dessa forma, a r. sentença não pode subsistir
nos termos em que prolatada, cumprindo apenas apreciar as demais questões ventiladas
nos embargos e reiteradas em contrarrazões.
Nesse sentido, quanto à suposta cobrança em
duplicidade, vale dizer que as ações não se confundem. Isso porque, em que pese
eventual reconhecimento de conexão ser possível, há de se destacar que o presente
feito já foi sentenciado, o que impediria a reunião dos feitos nos termos do parágrafo
primeiro do art. 55 do CPC.
Por outro lado, não há qualquer indício de vício
do negócio jurídico por dolo, tendo o Embargante assinado o contrato de livre e
espontânea vontade, somente se insurgindo quanto aos seus termos após a efetiva
prestação dos serviços pelo Embargado, que apenas cobra o que lhe é devido.
Da mesma forma, não há que se falar em
abusividade, estando a multa prevista justamente para se evitar atitudes como a do
Embargante que, a despeito da prestação dos serviços, simplesmente optou por
inadimplir com o pagamento dos honorários aos quais expressamente anuiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 32641
5
Assim, inexiste qualquer óbice para a execução,
que deve prosseguir até seus ulteriores termos.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado, para REFORMAR a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES os embargos à execução, condenando o Embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.”
Na hipótese dos autos, o Embargante alega
que o v. acórdão incorreu em omissão no que diz respeito à análise da
abusividade da cobrança de honorários estabelecidos contratualmente, alegando
que houve fundamentação genérica e obscura. Porém, o que pretende o
Embargante é apresentar entendimento diverso do entendimento firmado no
julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não ampara a oposição dos
embargos de declaração. Assim, não se vislumbra omissão ou qualquer vício
sanável, apenas o inconformismo dos Embargantes com o deslinde da causa
dado por este E. Tribunal.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos de declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.:
27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 32641
6
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1017578-96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
Além disso, convém notar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N.os 68 E 94 DO STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese
assente na Corte e viabilizador do especial, de forma que, ainda que os
dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido malferidos não
constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria controvertida sido
debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal indicada,
revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial (Precedentes: AgRg no
REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 29/05/2006;
AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 25/05/2006; e
REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de 24/04/2006). 5.
Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega
provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015062-81.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 32641
7
DJ 31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art. 1.025,
do
CPC/2015,
corroborou
expressamente
a
desnecessidade
de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.” (destacado).
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados. A
conduta processual do Embargante raia à litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Embargante. Ficando mantido o v. acórdão
tal como proferido.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora